Tribunal: STF
Processo: HC 233927
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas corpus. Impetrações sucessivas. Conhecimento da causa pela Primeira Turma. Prevenção do Colegiado. Incidência do art. 10 do RISTF. Distribuição mantida. 



    1. Trata-se habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato praticado pelo relator da EP nº 32, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal. 



    2. O Ministro Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Em 16/10/2023, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 



    Na petição de habeas corpus, o impetrante aduz a existência de prevenção ao habeas corpus nº 227.522/DF, de relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, “[t]endo em vista que o relator prevento assumiu a presidência do STF, e não mais poderá exercer a relatoria a partir de sua posse”. Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Daniel Lúcio da Silveira indica como coator o Relator da EP 32 do STF, Sr. Ministro Alexandre de Moraes. O impetrante suscita na inicial a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Nunes Marques, tendo em vista vínculo com o HC 227.522, “nos termos do art. 77-D” do RISTF. 



    A Execução Penal 32 tem origem na Ação Penal 1044, os habeas corpus do paciente, impetrados em face do Relator da Ação Penal 1044 foram reunidos sob a Relatoria de Vossa Excelência a partir de 30/07/2021, conforme R. Decisão da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, então Vice-Presidente, nos autos do HC 204.649 (doc. 24 daqueles autos).



    O HC 227.522, suscitado pelo impetrante, fora impetrado contra decisão proferida por Vossa Excelência, Relator do HC 227.182, que por sua vez fora impetrado contra o Relator da AP nº 1044, Sr. Ministro Alexandre de Moraes.



    Ao distribuir o presente HC nº 233.927, em 16/10/2023, esta Coordenadoria, observando tratar-se de impugnação a ato decorrente da EP 32 (vinculada à AP 1044) e tendo em vista a Posse de Vossa Excelência na Presidência desta Suprema Corte, indicou, salvo melhor juízo, a distribuição por prevenção de Turma, vinculada ao HC 227.182, nos termos do art. 10 do RISTF.” 



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme explicitado nas informações prestadas pela Secretaria, o presente habeas corpus tem por alvo execução penal, vinculada à Ação Penal nº 1.044/DF, da qual se originaram vários outros habeas corpus ajuizados neste Supremo Tribunal Federal. Esses HCs foram distribuídos por prevenção a este relator (antes de assumir a Presidência da Corte), conforme decidido pela Ministra Rosa Weber, então Presidente, nos autos do HC 204.649:



    “[...] A prevenção do Ministro Luís Roberto Barroso, apontada pela Secretaria Judiciária, deve ser mantida. 



    A Certidão de Distribuição registra caracterizada a prevenção por incidência do art. 77-D, caput, do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



     § 1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    § 2º O Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    § 4º Os inquéritos e as ações penais, que passem a ser de competência do Tribunal em virtude de prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao Relator de habeas corpus a eles relativo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    § 5º O Relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativo ao mesmo processo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)” 



    Assim, conforme registrado pela Secretaria Judiciária desta Corte, o presente habeas corpus foi distribuído ao Ministro Luís Roberto Barroso tendo em vista a coincidência de partes e objeto (expedição de alvará de soltura em favor de Daniel Lucio da Silveira) com diversos outros feitos sob a relatoria de Sua Excelência. 



    Inviável, na hipótese, a distribuição à cadeira do Ministro Marco Aurélio, tendo em vista expressa disposição regimental nesse sentido (art. 67, § 1º, do RISTF). Aplica-se, portanto, ao caso, o art. 69, caput, c/c art. 77- D, caput, ambos do RISTF, pois ao Ministro Luís Roberto Barroso, em momento anterior à presente impetração, já havia sido distribuído feitos praticamente idênticos ao presente. 



    Observo, ademais – seja nos casos que estavam sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, seja naqueles sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso –, que o impetrante almeja a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou seja, em todas as impetrações, inobstante a indicação de autoridades coatoras distintas, o pleito é rigorosamente o mesmo. 



    Assim, tendo em vista a necessidade de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3º, CPC, c/c art. 3º do CPP) e a impossibilidade de distribuição de novos feitos à cadeira do Ministro Marco Aurélio (art. 67, § 1º, do RISTF), de rigor a reunião de todos os feitos sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, com a compensação oportuna. Ante o exposto, mantenho a distribuição do presente habeas corpus ao Ministro Luís Roberto Barroso...” (grifos acrescidos)



      6. Nessas condições, havendo assumido a Presidência do Tribunal em 28.09.2023, e considerando o conhecimento da presente causa pela Primeira Turma, nos autos do HC 227.182, a hipótese atrai a regra do art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001) 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.”



    7. Por outro lado, anoto que o HC 227.522, mencionado pela defesa para questionar a distribuição deste feito, só foi encaminhado ao eminente Ministro Nunes Marques por ter sido impetrado para impugnar ato praticado por este relator nos autos do HC 227.182, julgado pela Primeira Turma em sessão virtual concluída no dia 11.09.2023. Essa circunstância apenas confirma a prevenção da Primeira Turma para a análise da causa, nos termos das normas regimentais deste Tribunal. 



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Ministro Luiz Fux. 



      Publique-se.



Brasília, 31 de outubro de 2023.



      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



      Presidente